Tribunal: TCU
Processo: 009.398/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Rio Grande do Norte, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3787/2020-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Vital do Rêgo); Considerando que a jurisprudência relativa a horas extras é pacífica nesta Corte, que entende que esses valores já deveriam ter sido absorvidos por reajustes ou reestruturações de carreira subsequentes, a exemplo dos Acórdãos 12.571/2023 e 10.907/2023 (rel. Min. Benjamim Zymler) - ambos da 1a Câmara, Acórdãos 65/2024 (rel. Min. Antonio Anastasia), 3.592/2023 (rel. Min. Vital do Rêgo), e 2.636/2022 (rel. Min. Aroldo Cedraz) - todos da 2a Câmara e Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário (rel. Min. Ana Arraes); Considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente a reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma (Súmula 279 do TCU); Considerando que não há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto se expressamente consignadas em lei superveniente (Súmula 276 do TCU); Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, assentou, em sede de repercussão geral, a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos, independentemente de ação rescisória; Considerando que não infringe a coisa julgada decisão do TCU que afaste o pagamento de rubricas decorrentes de sentenças judiciais cujos suportes fáticos e jurídicos de aplicação já se tenham exaurido (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal e Tese de Repercussão Geral 494 do STF- RE 596.663, relator Min. Teori Zavascki); Considerando que, no caso, diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores da unidade de origem e que deveriam ter ensejado a absorção da parcela judicial impugnada; Considerando que a continuidade do pagamento ora inquinado decorre de decisão emanada no processo judicial no 0806713-98.2020.4.05.8400, que tramita na 4a Vara Federal do Rio Grande do Norte, onde a interessada obteve decisão favorável no sentido impedir que o órgão de origem retirasse o pagamento da rubrica referente às Horas Extras incorporadas aos seus proventos, cujo trânsito em julgado não foi noticiado nos autos; Considerando que a situação descrita não impede o julgamento do ato pela ilegalidade, com negativa de registro, mas sem interrupção dos pagamentos inquinados, em respeito ao provimento judicial, que, se não transitado em julgado, impõe determinação à unidade jurisdicionada para acompanhamento da ação, em conformidade com o decidido nos Acórdãos da Primeira Câmara 2.827/2022 (Rel. Min. Benjamin Zymler), 3.068/2022 (Rel. Min. Jorge Oliveira), 9.161/2021 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira); e da Segunda Câmara, 2.151/2021 (de minha relatoria) e 2.644/2022 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); e outros; Considerando, não obstante, que, para o órgão de origem, as deliberações judiciais produzem efeitos, desde a sua prolação. Nesse sentido, pertinente a proposta de determinar ao órgão de origem que acompanhe os desdobramentos do processo judicial no 0806713-98.2020.4.05.8400 e, na hipótese de desconstituição da decisão judicial, adote as medidas necessárias para cessar o pagamento, ora impugnado por esta Corte; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 23/12/2021, há menos de cinco anos, podendo ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva da interessada, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário (rel. Min. Valmir Campelo), não se operando o registro tácito. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria em favor de Geruza Lima de Araujo; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 009.398/2025-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Geruza Lima de Araujo (XXX.598.374-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que: 1.7.1. exclua a parcela referente ao VBC (rubrica "VB.COMP.ART.15 L11091/05 AT") e corrija, na forma da lei, a base de cálculo do adicional de tempo de serviço constante da estrutura remuneratória da interessada; 1.7.2. acompanhe a tramitação do processo judicial no 0806713-98.2020.4.05.8400, em curso na 4a Vara Federal do Rio Grande do Norte, e, na hipótese de desconstituição da decisão judicial que assegura a manutenção da rubrica Hora Extra no benefício da interessada, promova a imediata supressão da parcela e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 1.7.3. após a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado), que vier a ser proferida no processo judicial acima referido, emita novo ato de concessão de aposentadoria para a interessada, submetendo-o ao exame desta Corte de Contas, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.4. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.